Tribunal: TJMT
Processo: 1036920-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036920-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DAVID VILALVA CORTEZ - CNPJ: 02.148.408/0001-30 (AGRAVADO), DAVID VILALVA CORTEZ - CPF: 395.229.621-04 (AGRAVADO), DANIELLE TAQUES CORTES - CPF: 049.010.461-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de
pré
-executividade. Citação de empresário individual. Cumprimento por oficial de justiça no endereço do estabelecimento. Recebimento por terceiro sem ressalvas. Fé pública da certidão. Teoria da aparência. Validade do ato citatório. Reforma da decisão. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou procedente exceção de
pré
-executividade para declarar nula a citação do executado, empresário individual, sob o fundamento de que o mandado teria sido recebido por terceiro sem comprovação de poderes de representação. A decisão agravada afastou a aplicação da teoria da aparência, ao argumento de que, tratando-se de empresário individual, seria imprescindível a citação pessoal do titular, nos termos do art. 242 do CPC.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação de empresário individual realizada por Oficial de Justiça, no endereço do estabelecimento comercial indicado no contrato, e recebida por pessoa que se identifica como representante, sem oposição ou ressalva, à luz da teoria da aparência e da fé pública da certidão.

III.
Razões de decidir

3.
A citação foi realizada por Oficial de Justiça, servidor dotado de fé pública, no endereço informado pela própria executada no título executivo, circunstância que confere presunção de veracidade ao ato praticado.

4. A certidão consignou o recebimento do mandado por pessoa identificada como representante legal, inexistindo impugnação específica ou prova robusta apta a infirmar os fatos certificados.

5. A similitude entre os nomes do recebedor da citação e do titular da empresa individual, aliada à ausência de qualquer ressalva no momento do recebimento, autoriza a incidência da teoria da aparência, em prestígio à segurança jurídica e à efetividade do processo.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a validade da citação realizada no endereço da empresa e recebida por terceiro que não recusa a qualidade de funcionário ou representante, inclusive em se tratando de empresa individual.

IV.
Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido
e provido
.

Tese de julgamento
:

"
1. É válida a citação de empresário individual realizada por Oficial de Justiça no endereço do estabelecimento comercial indicado no contrato, quando recebida por pessoa que se apresenta como representante, sem ressalvas, aplicando-se a teoria da aparência e a presunção de veracidade da certidão.
"

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 239, § 1o, e 242.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.279.788/SP,
Min. Rel. Raul Araújo,
Quarta Turma, j. 12.6.2023;
AREsp
no 2.610.222/
RO, Ministro Humberto Martins, j. 9.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento movido por
Banco Bradesco S.A.

em face da decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única

da Comarca de
Poconé
/MT
, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
(PJE no
0002458-35.2014.8.11.0028
), que
julgou procedente a exceção de
pré
-executividade a fim de declarar nula a citação do
executado

David Vilalva Cortez (
Nome Social: Mercados Cortez)
.

Na decisão agravada,
a magistrada consignou que

não
há nos autos

qualquer elemento apto a demonstrar que a pessoa que recebeu a citação
(Deivid Taques Cortes)
detinha poderes de representação da empresa demandada, tampouco que fosse funcionário encarregado do recebimento de correspondências, circunstância que inviabilizaria a aplicação da teoria da aparência. Acrescentou, ainda, que, tratando-se de empresário individual revela-se inaplicável a referida teoria, impondo-se a observância estrita da regra legal que exige a citação pessoal, nos termos do artigo 242 do Código de Processo Civil, correspondente ao artigo 215 do CPC de 1973, vigente à época da realização do ato citatório
(ID 177873373 dos autos de origem).

Nas razões recursais deste
a
gravo de
i
nstrumento
(ID
323661875
)
, a parte recorrente sustenta que

a citação da parte executada

feita por Oficial de Justiça, dotada de fé pública
, é válida
, não se aplicando a restrição do
artigo 223 do CPC/73, que se referia a citação postal.

Argui que
a citação foi recebida por pessoa com nome semelhante ao do representante legal (Deivid
Taques
Cortes e David
Vilalva
Cortez), sem qualquer
recusa ou
ressalva, circunstância que legitima o ato
, além de que o cumprimento do mandado ocorreu no endereço fornecido pela própria empresa no momento da contratação.

Sustenta a aplicabilidade da teoria da aparência, defendendo que a citação recebida no endereço da empresa, por pessoa que se apresenta apta a recebê-la, deve ser considerada eficaz.

Aduz que, subsidiariamente, eventual nulidade foi suprida pelo comparecimento espontâneo da executada aos autos, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, o que afasta a invalidação do ato citatório.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a validade da citação realizada em 25/11/2014 ou, subsidiariamente, considerar suprida a falta pela manifestação espontânea nos autos.

A liminar recursal foi deferida
,
determinando-se a suspensão da ação executiva de origem até o julgamento do mérito deste recurso

(ID
323891392
).

Nas contrarrazões, a parte agravada
DAVID VILALVA CORTEZ e MERCADOS CORTEZ
pugnou pela manutenção da decisão proferida nos autos de origem, sustentando, em síntese, a inaplicabilidade da teoria da aparência ao caso concreto, bem como ressaltando que o endereço constante do mandado citatório diverge daquele indicado no contrato firmado com a parte exequente, além da inexistência de similitude entre os nomes consignados
(ID 325461864).

Preparo recursal

recolhido
(ID
325131365
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do agravo de instrumento.

A controvérsia central deste recurso reside
na
validade do ato de citação de empresário individual realizada por Oficial de Justiça e recebida por terceiro no endereço constante do contrato.

O recurso comporta acolhimento.

Da acurada análise dos autos, constata-se que o ato citatório foi realizado por meio de mandado cumprido por Oficial de Justiça no endereço indicado pela própria parte executada e constante do título executivo extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário). Na oportunidade, a servidora certificou que a citação da parte executada, identificada como “Mercado Cortez”, ocorreu na pessoa de seu representante legal, Deivid Taques Cortes, o qual assinou o respectivo mandado.

Inicialmente, cumpre analisar a tese central sustentada
na decisão
agravada de que, tratando-se de empresário individual, seria inaplicável a teoria da aparência, exigindo-se necessariamente a citação pessoal do titular.
Tal argumentação, embora encontre respaldo em parte da jurisprudência,
não pode ser aceita de forma absoluta quando confrontada com as circunstâncias específicas do caso concreto.

A teoria da aparência
tem
por finalidade preservar a segurança jurídica e a efetividade dos atos processuais quando presentes elementos que demonstrem a regularidade aparente do procedimento adotado. No caso em análise, diversos fatores convergem para a validação do ato citatório realizado.

Primeiramente, deve-se destacar que a citação foi efetivada por Oficial de Justiça, servidor público dotado de fé pública, no endereço fornecido pela própria executada quando da celebração do contrato que originou a execução.
A certidão lavrada pelo oficial de justiça goza de presunção de veracidade e legitimidade
e
somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso concreto.

Sobre o assunto, assim já decidiu esta Câmara,
“(...) a certidão do oficial de justiça, por possuir fé pública, presume-se verdadeira quanto aos fatos que relata, sendo necessária prova robusta para sua descon
stituição
”

(N.U 1032376-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025
)
.

A fé pública inerente ao ato praticado pelo oficial de justiça confere especial robustez à certificação de que o ato foi cumprido na pessoa de "Deivid Taques Cortes", identificado como representante da empresa executada, sem que houvesse qualquer recusa quanto à sua legitimidade para receber o
mandado de citação
. Esta circunstância, por si só, já seria suficiente para validar o ato, considerando que não houve impugnação específica quanto à veracidade dos fatos certificados.

A similitude entre os nomes "Deivid Taques Cortes" (receptor da citação) e "David Vilalva Cortez" (titular da empresa individual) não pode ser considerada mera coincidência, especialmente quando analisada em conjunto com os demais elementos probatórios. A semelhança fonética e gráfica dos prenomes, associada à ausência de qualquer objeção no momento do recebimento, configura situação que legitima a aplicação da teoria da aparência.

Em decisões recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem aplicado a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação enviada ao endereço da filial, ainda que recebida por terceiro sem poderes expressos, desde que assinada sem qualquer ressalva ou objeção.

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2610222 - RO (2024/0107058-8)

DECISÃO

(...) No caso, trata-se de pequeno produtor rural cuja pessoa jurídica se equipara a empresa individual. Assim,
tratando-se de empresa individual há perfeita identificação "entre a empresa e a pessoa física de seu único proprietário"
(STJ - R Esp. n° 227.393 - PR - 1a T. - Rel. Min. Garcia Vieira - J. 21.10.99), sendo assente que:
"a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual"
(R
Esp
1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, D
Je
10/11/2016). Se inversos os poios, e a ora apelante atuasse em face da pessoa jurídica, poderia, sem necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, adentrar ao patrimônio da pessoa física para satisfazer eventual crédito. Valendo dizer que se o direito admite a facilidade de execução em face de empresa individual, este direito deve, também, admitir a atuação da pessoa física, em nome da jurídica, quando se tratar de empresa individual.

(...)
o
Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte ao reconhecer a validade da
citação
enviada ao endereço da filial da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, embora sem poderes expressos para tanto, assinou o aviso de recebimento sem apresentar nenhuma objeção
(...)” (
AREsp
n. 2.610.222, Ministro Humberto Martins, DJEN de 09/12/2025.)
Destacamos

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CITAÇÃO
. PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta
eg
. Corte,
é válida a
citação
realizada na sede ou filial da pessoa jurídica e recebida por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário. Aplicação da teoria da aparência
. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da
validade da
citação
de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal.
Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.279.788/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023,
DJe
de 19/6/2023.)

Destacamos

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é válida
a
citação
realizada na sede ou filial da pessoa jurídica e recebida por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário. Aplicação da teoria da aparência.
Precedentes. 1.1. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à regularidade da
citação
postal, porquanto direcionada ao endereço da pessoa jurídica e recebida por funcionário encarregado de tal função, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.362.657/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 25/10/2023.)

Destacamos

Merece especial atenção a alegação da parte agravada quanto à suposta divergência no endereço constante do mandado citatório. Conforme documentado nos autos, verifica-se que a citação foi realizada na Rua Intendente Antônio João de Arruda, no 287, Centro, Poconé/MT, endereço que corresponde ao local de funcionamento do estabelecimento comercial.

Em relação a
questão da numeração do imóvel,
ao realizar pesquisa na
internet,
verifica-se que o

estabelecimento
Mercado Cortez funcionava no endereço indicado no mandado de citação, sendo o número 287 a identificação do estabelecimento comercial

(
https://guiafacil.com/site/mercado-
cortez
/
pocone
/
mt
/1913840;
https://www.yelp.com/
biz
/mercado-cortez-pocon%C3%A9
)
.

Esta constatação afasta definitivamente qualquer alegação de erro no endereço ou de citação realizada em local inadequado.

O fato de o contrato eventualmente não mencionar a numeração específica não invalida o ato
, importando apenas se
a citação foi efetivamente realizada no local onde funcionava a empresa executada.

O erro material consistente na inserção de “de Arruda” no mandado de citação, por si só, não
invalida
do ato.
Conforme pesquisa na
internet
, também foi verificado que há divergências não substanciais no nome da rua, sendo comum a utilização tanto da denominação "Rua Intendente Antônio João" quanto "Rua Intendente Antônio João de Arruda", tratando-se da mesma via pública.

Dessa forma, pode-se concluir que a citação realizada nos autos de origem é válida
e encontra respaldo nas circunstâncias específicas do caso, notadamente na realização
do ato
por Oficial de Justiça
no endereço constante no contrato firmado com o agravante e na ausência de objeção no momento do recebimento do mandado de citação pelo
suposto terceiro estranho "Deivid Taques Cortes"
.

Ante o exposto,

conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a decisão proferida pelo juiz do primeiro grau,
reconhecendo a validade da citação realizada em 25/11/2014 e determinando o prosseguimento regular da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026